Tribunal: STF
Processo: ADI 4952
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-29
Data de publicação: 2014-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.668/2004, DO ESTADO DA PARAÍBA. COMÉRCIO DE PRODUTOS NÃO FARMACÊUTICOS (ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENOR COMPLEXIDADE ÚTIL AO PÚBLICO POR FARMÁCIAS E DROGARIAS. LEI FEDERAL Nº 5.991/1973. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR, POR MEIO DE NORMAS GERAIS, SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA À SAÚDE. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA NO CAMPO SUPLEMENTAR. OFENSA AO DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A Lei Federal nº 5.991/1973 não veda expressamente a comercialização de artigos de conveniência em drogarias e farmácias, e a exclusividade, por ela fixada, para a venda de medicamentos nesses estabelecimentos não autoriza interpretação que obste o comércio de qualquer outro tipo de produto. 



    2. É constitucional a lei de estado-membro que verse o comércio varejista de artigos de conveniência em farmácias e drogarias. Este posicionamento restou alcançado pelo Plenário desta Corte, à unanimidade, ao julgar questões idênticas, no âmbito da ADI 4954/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, além das ADIs 4.949/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ADI 4.950/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, da ADI 4.951/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, da ADI 4.953/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e da ADI 4.957/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    3. A correlação lógica, suscitada na inicial, entre a venda de produtos de conveniência em farmácias e drogarias e o estímulo à automedicação (direito à saúde - CRFB/88, arts. 6º, caput, e 196) não procede.



    4. Ademais, tal tese não perpassa pela análise da proporcionalidade, pois os meios tomados não justificam o decorrente ultraje que se teria à liberdade econômica e à livre iniciativa, pois se através de uma medida inadequada, desnecessária e desproporcional. 



    5. In casu, a Lei paraibana nº 7.668/2004 não regulamentou, sob nenhum aspecto, a comercialização privativa de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos por farmácias e drogarias, tema regulado, em bases gerais, pela Lei Federal nº 5.991/1973, fato que reforça a atuação legítima da iniciativa legislativa estadual no campo suplementar.



    6. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.